Tribunal: TJES
Processo: 5000010-29.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2021-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000010-29.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFANY MANCINI DA SILVA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

¶ 1. Na origem, trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignadas, as Autoras interpuseram recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo às partes Recorrentes os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível n.º 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
CONHECIDO
.

Como fundamento de seu pedido inicial, as Requerentes sustentaram o seguinte: QUE em 29/11/2019 adquiriram passagens aéreas com destino a Natal/RN, onde aconteceria o V Congresso de Direito Penal, na data de maio de 2020; QUE esperaram a temporada de descontos da Black Friday no site da Requerida para adquirir as referidas passagens; QUE a compra foi efetuada pelo cartão de crédito da primeira Requerente; QUE ao finalizarem a compra foram gerados dois códigos de reserva; QUE o site da Requerida teria emitido a seguinte mensagem: “Sua reserva foi criada, mas o pagamento de suas passagens não pôde ser completado. Sua cotação manterá sua vigência até hoje, depois será anulada”; QUE entraram em contato com a Requerida por diversas vezes; QUE no dia 02/12/2019 consultaram o código de reserva informado e se depararam com a mensagem de que o tempo limite da reserva da passagem havia passado; QUE a cobrança ainda permanecia na fatura do cartão; QUE no dia 30/12/2019 a operadora do cartão de crédito Nubank enviou mensagem para a primeira Requerente informando que a compra havia sido estornada; QUE o pagamento das passagens foi confirmado, mas a sua emissão não foi realizada; QUE a tentativa administrativa de solucionar a questão restou infrutífera, não havendo alternativa senão propor a presente demanda.

A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida a emitir novas passagens aéreas para as Autoras nas datas escolhidas, tanto de ida (19/05/2021), quanto de volta (24/05/2021), com bagagens de mão e bagagens despachadas nos valores mencionados na oferta/petição inicial.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a demanda não possui relação com a pandemia mundialmente enfrentada; QUE o pedido foi feito em janeiro de 2020 e as dificuldades impostas pela Recorrida para emitir as passagens se deram por circunstâncias diversas; QUE o fato enseja condenação por danos morais, haja vista que não se tratou de mero aborrecimento.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que não merece acolhimento as razões recursais suscitadas pelas Recorrentes, haja vista que o transtorno que enfrentaram na tentativa de verem emitidas as passagens que adquiriram no site da Recorrida no dia 29/11/2019 não lhes acarretou prejuízos materiais, logo, restou caracterizado que os fatos objeto do litígio não ultrapassaram a figura do mero aborrecimento.

Nesse sentido, cumpre ressaltar ainda que o evento que ensejou a compra das referidas passagens, qual seja, o V Congresso Brasileiro de Direito Penal, teve que ser realizado de maneira online em razão da pandemia causada pela COVID-19, motivo pelo qual também houve o cancelamento dos voos das Recorrentes.

Sendo assim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, considero que a violação ao direito no caso concreto
não
enseja reparação por danos morais.

O reconhecimento do dano moral como fato ensejador de reparação civil encontra respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inc. III).

Entendo que os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

No mesmo sentido:

«[...] Ao assim decidir, o v. acórdão recorrido coadunou-se ao entendimento desta Corte no sentido de que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor [...] Diante do exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 20 de outubro de 2014 (
STJ
, AREsp: 203839 RS 2012/0145892-7, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Publicação: DJ 07/11/2014)»

«[...] 2. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. 3. Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido – in re ipsa (ínsito à própria ofensa) –, cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável [...] (
STJ
, AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

¶ 5. É como voto.

Na sequência, passaram a votar os demais integrantes desta Turma.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Senhor Juiz de Direito Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DESPROVIDO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

* * *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.